Tribunal: TJDFT
Processo: 0721885-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721885-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO ALCANTARA DO NASCIMENTO AGRAVADO: OI S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LEANDRO ALCÂNTARA DO NASCIMENTO S.A. contra decisão proferida pelo d. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor de OI S.A., declinou de sua competência, ex officio, em favor de uma Varas Cíveis da Comarca de Guarulhos/SP – local de domicílio da parte autora. Em suas razões recursais (ID 59652173), o agravante sustenta, em singela síntese, que a opção do consumidor de propositura no foro de sede da empresa ré é questão concernente à competência territorial, de natureza relativa, razão pela qual não pode ser declinada de ofício pelo Juiz. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a suspensão da decisão agravada até a análise de mérito do agravo de instrumento. No mérito, roga seja declarada a competência da circunscrição judiciária de Brasília para processar e julgar a presente lide. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Instado a comprovar a hipossuficiência alegada, o autor agravante juntou aos autos os documentos de ID 60190066 e 60190067. É o relatório. DECIDO Em face da presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, e ausentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, §§ 2o e 3o, Código de Processo Civil – CPC), concedo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para fins de apreciação do presente recurso. Quanto ao pedido liminar, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). In casu, vislumbro ausentes cumulativamente os referidos elementos. Eis o teor da r. decisão agravada: “Trata-se de demanda ajuizada por Leandro Alcântara do Nascimento em desfavor de OI S/A, partes qualificadas. Observo que o autor tem domicílio na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo. Embora tenha indicado, em relação à parte ré, endereço localizado no Distrito Federal, inexiste substrato fático - jurídico a fomentar a distribuição na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. O fato da parte requerida possuir filial, ou agência de atendimento, no Distrito Federal, local diverso do fato que fundamenta o manejo da ação, não autoriza o autor proceder escolha aleatória, a seu critério, do foro que entende ser o competente para o processamento da ação. Implica violação ao princípio constitucional do Juízo Natural, além de impor consequências danosas em relação à carga de distribuição de processos alheia à definição espacial da Circunscrição Judiciária de Brasília. Ressalto não incidir hipótese legal de modificação de competência, por conexão ou continência, em relação ao discutido nessa demanda judicial. Dezenas, quicá, centenas de ações são ajuizadas diariamente nessa Circunscrição, similares à presente, em flagrante violação das regras processuais de competência, quais objetam, além da maior eficiência da atuação jurisdicional, adequada organização e racionalidade do sistema Judiciário. Destaco como possível o declínio ex officio da competência, em favor do foro do domicílio do autor. Observe-se o teor dos julgados recentes, a seguir transcritos, originários desse c. Tribunal de Justiça, com expressão da tese de flexibilização da análise do critério territorial de competência. “AGRAVO DE INTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. COMPETÊNCIA. CRITÉRIO TERRITORIAL. DECLINIO DE OFÍCIO. DISFUNCIONALIDADE DA REGRA DE COMPETÊNCIA. INTERESSE PUBLICO. EXCEPCIONALIDADE. EFETIVIDADE E EFICIÊNCIA DA FUNÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Há um consenso doutrinário e jurisprudencial de que as normas que fixam a competência em razão da matéria, em razão da pessoa (ratione personae e ratione materiae) e em razão do critério funcional, via de regra, são imperativas, e, portanto, estabelecem competência absoluta. Por outro lado, as normas que fixam a competência em razão do valor da causa e em razão do território, geralmente, são normas dispositivas e estabelecem competência relativa. 2. Seja pela prevalência do interesse público e a melhor administração da justiça, seja para atender ao interesse das partes, privilegiando o exercício do contraditório e da ampla defesa, as normas que estabelecem regras de competência são firmadas no intuito de se dar maior efetividade e eficiência à função jurisdicional. 3. Cediço que a organização do Poder Judiciário, forma pela qual se presta a jurisdição, condiciona as regras de competência. Contudo, entendo existir um pano de fundo, a constituir premissa para essa discussão sobre competência e ajuizamento de ações oriundas de outros Estados da Federação, qual seja a higidez do funcionamento do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios, compromisso constitucional voltado para atender plena e irrestritamente os jurisdicionados, sobretudo do Distrito Federal e do entorno, mantendo a eficiência e celeridade em sua atuação. 4. Um dos fatores determinantes para o funcionamento adequado da atividade constitucional jurisdicional é a relação de proporcionalidade entre o número de juízes e a efetiva demanda judicial, somada ao quantitativo da população. Tanto que, em nível constitucional, o art. 93, inc. XIII, confere ao STF a prerrogativa de dispor normativamente sobre o Estatuto da Magistratura, mediante iniciativa para propositura de lei complementar, considerando os elementos de demanda judicial e população, importantes variáveis em relação às quais se deve atentar para a organização judiciária dos Estados e do DF. 5. Este Tribunal de Justiça enfrenta um enorme volume de demandas produzido pelo maciço ajuizamento de ações a partir da livre e irrestrita escolha da parte, ainda que sem nenhuma relação material com um local em que se opte por ajuizar a ação, acaba inviabilizando a adequada prestação jurisdicional, comprometendo, virtualmente, o que se espera de uma Justiça que funcione com padrões de excelência, como estabelecem as diretrizes de atuação e critérios de avaliação dos tribunais pelo CNJ. 6. Se, por um lado, o fato de haver tramitação na Seção Judiciária do Distrito Federal, isoladamente considerado, não constitui elemento hábil a elidir a regra de competência, por outro lado, a eficiente e célere prestação jurisdicional à comunidade do DF, postulados presentes, respectivamente, tanto no Art. 37 da Constituição Federal, como no Art. 4o do CPC, são impactados pela recorrência de ações dessa natureza, principalmente quando consideramos os limites orçamentários e materiais destinados ao planejamento e à execução da prestação jurisdicional no âmbito do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios. 7. Para o deslinde da questão, as partes sempre se socorrem do entendimento jurisprudencial preconizado na súmula 33 do STJ: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Assim, conclui-se, de forma geral, que a incompetência relativa depende de iniciativa da parte, que se manifesta mediante exceção. Haveria então óbice ao juiz para, de ofício, antecipar-se, substituindo-se ao interessado, pois o juiz só poderia fazê-lo quando se tratar de falta de jurisdição ou incompetência absoluta. 8. A questão que emerge é se essa garantia individual da vontade das partes construída pela jurisprudência deve prevalecer em relação ao interesse público no funcionamento adequado da justiça de uma determinada unidade federativa, questão que não fora considerada quando da edição do referido entendimento jurisprudencial exposto na sumula no. 33 do STJ. 9. Verificando-se que as normas que estabelecem regras de competência, tanto cogentes, como dispositivas, são firmadas no intuito de se dar maior efetividade e eficiência à função jurisdicional, bem como que a regra de competência aplicável ao caso concreto atinge interesse coletivo, diante de sua disfuncionalidade, por prejudicar a melhor administração da justiça e acarretar prejuízo ao funcionamento do próprio Poder Judiciário, especificamente no Distrito Federal, não há óbice para que a incompetência seja declarada de ofício pelo magistrado. 10. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1791013, 07193142120208070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DA SEDE DA EMPRESA RÉ. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPÇÃO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA INJUSTIFICADA DE FORO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. 1. A discussão sobre a competência para o processamento e julgamento da ação possui aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual admite-se a interposição do agravo de instrumento sob a ótica da tese de taxatividade mitigada. 2. Ainda que a relação entre as partes seja de consumo, não se pode permitir que a prerrogativa de eleição de foro converta-se em escolha injustificada, em flagrante afronta aos critérios constitucionais de competência. 3. O próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível a "declinação de ofício pelo magistrado, quando constatadas a inobservância do princípio da facilitação da defesa do consumidor ou a escolha arbitrária da parte ou de seu advogado (AgRg no AREsp n. 667.721/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/6/2015, DJe de 15/6/2015). 4. A questão não se limita à análise da proteção dos direitos do consumidor, mas a critérios maiores de organização judiciária dos Estados e de definição político-administrativa da República Federativa do Brasil, e seus entes federados, com reflexos na multiplicação de ações e recursos em trâmite no TJDFT, que afetam, inclusive, a celeridade e a efetiva prestação jurisdicional, dentre outros importantes fatores. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1795234, 07437053520238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no PJe: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E mais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA CONTRA A ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. COMPETÊNCIA. FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. CONSUMIDORA. MUNICÍPIO DIVERSO DE BRASÍLIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Há casos em a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de declinação de ofício da competência ante a escolha aleatória e abusiva do foro, a qual pode prejudicar o bom funcionamento do Poder Judiciário. 2. Considerando que a Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros possui agências espalhadas pelo país, desarrazoado fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar ações ajuizadas em seu desfavor com fundamento no mero argumento de se tratar de foro de sua sede. 3. A elevada distribuição de ações em face da Ativos S.A., por deter sede em Brasília, como ocorre com outras grandes pessoas jurídicas, vem prejudicando a prestação jurisdicional e dificultando a administração da Justiça, o que caracteriza ao abusividade, como ocorre nos casos de eleição do foro abusiva (art. 63, §3o do CPC). Precedentes. 4. Considerando a relação consumerista estabelecida entre as partes, indica-se como foro competente o domicílio do consumidor/autor, nos termos do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1832121, 07498224220238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, , Relator Designado:ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FUNDO PASEP. PROCESSO MOVIDO CONTRA O BANCO DO BRASIL. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO NO DISTRITO FEDERAL. ESCOLHA SEM AMPARO NAS REGRAS DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E DA DISTRIBUIÇÃO DA JURISDIÇÃO ESTABELECIDA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que a escolha do foro pelo autor da ação possa ser realizada com flexibilidade, ela deve ocorrer dentro dos limites legais, a fim de que se seja avaliada como competência territorial, à luz da Súmula 33 do STJ. 2. A distribuição aleatória de ações, com o desvirtuamento das hipóteses legais que regem a competência territorial, enseja a constatação de incompetência absoluta, por afronta ao princípio do juiz natural, por violar o sistema de organização do Poder Judiciário e por afrontar própria parcela de jurisdição distribuída entre os órgãos judiciais, assim como violar as regras de boa-fé objetiva e lealdade processual, cooperação entre os atores processuais e, sobretudo, desvirtua completamente a eficiência e agilidade na gestão do Poder Judiciário do Distrito Federal. 3. Por força do art. 125 da CF/88, em respeito ao princípio federativo, e frente aos limites constitucionais da jurisdição, o Poder Judiciário Estadual é constituído para prestar jurisdição no âmbito das respectivas Unidades Federativas, por órgãos que são instituídos por critérios locais, observando extensão territorial, contingente populacional, volume de atividade jurídica, de acordo com questões legais e com a capacidade administrativa, fiscal e orçamentária de cada Estado da Federação e do Distrito Federal. 4. O ajuizamento de demandas no TJDFT discutindo relações jurídicas realizadas por filiais estabelecidas em todo o território nacional viola regra de distribuição de jurisdição e de competência dispostas na Constituição Federal, em afronta ao pacto federativo, sendo passível de acarretar graves consequência de ordem jurídica e fiscais, pois o Poder Judiciário Distrital não foi constituído com estrutura e recursos para exercer jurisdição em todo território nacional. 5. Precedentes: Acórdão 1713949, 07107236520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023; Acórdão 1398130, 07318486020218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022; etc. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1838710, 07482461420238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no PJe: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Sem destaques nos originais. Assim, pronuncio a incompetência deste Juízo e, por consequência, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Guarulhos/SP. Deverá o autor comprovar a redistribuição da presente ação, em 15 dias, em face da incompatibilidade dos sistemas do TJDFT e o Justiça do Estado de São Paulo. Comprovada, ou não, a redistribuição, remetam-se os autos com movimento REDISTRIBUÍDO PARA VARA SEM PJE. Intime-se.” Cuida-se, na origem, de ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c indenização por danos morais ajuizada pelo agravante em face da operadora de telefonia agravada. Com efeito, o autor possui domicílio na cidade de Guarulhos/SP. De forma diversa do que afirmado pelo demandante, a empresa ré possui sua sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ, mais precisamente situada na Rua do Lavradio, no 71, 2o Andar - Centro, CEP 20.230-070, Rio de Janeiro - RJ, não justificando o ajuizamento da ação em Brasília/DF. Observa-se que não há questões que liguem a relação jurídica subjacente à Brasília/DF, contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão. Cumpre observar que a prerrogativa de escolha do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de uma das partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Em outras palavras, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. Não se pode olvidar o teor da Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça (“a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”). No entanto, referida Súmula vem sendo reproduzida de modo acrítico repetidamente pela doutrina e pela jurisprudência, sem reflexões sobre sua aderência às especificidades das mais variadas circunstâncias em concreto. Como se sabe, há situações, como no caso dos autos, em que a parte autora não obedece a nenhum critério legal de definição da competência, conforme estabelecido pelas normas processuais para a propositura da ação. Nesse sentido, o posicionamento das Câmaras Cíveis deste egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXECUTADO OU FORO DE ELEIÇÃO. AÇÃO AJUIZADA EM FORO ALEATÓRIO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. 1. No caso de ação executiva fundada em nota promissória, as regras de competência estão estabelecidas no art. 53 e 781 do CPC. O art. 53, III, d do CPC, que estabelece as regras gerais quanto à competência, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação que se exige o cumprimento. Por sua vez, o art. 781, I, do CPC, estabelece que a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro do domicílio do executado, no foro de eleição constante no título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. 2. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 3. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, sob pena de violação das normas gerais de competência. 4. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pela parte autora não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 5. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante para o processamento da ação de cobrança.” (Acórdão 1840459, 07053329520248070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE VEÍCULO DENTRO DO CONDOMÍNIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. FORUM SHOPPING. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO AJUIZADA EM DESCONFORMIDADE COM A LEI E OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INAPLICABILIDADE. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Ainda que se trate de regra de competência territorial, ou seja, de natureza relativa, não é permitido à parte a escolha aleatória do foro do ajuizamento do feito, sem qualquer motivo ou justificativa, por foros distintos daqueles previstos em lei. 2. O declínio da competência relativa de ofício visa evitar a escolha aleatória do juízo (forum shopping), por meio de eleição de foro absolutamente dissociado da realização do negócio, afastado do domicílio das partes e, por consequência, da lei. 3. Prevalece a competência do juízo suscitante já que o autor possui domicílio no referido foro, o réu também e é o mesmo local onde ocorreu o acidente que deu origem a ação de indenização. 4. Conflito negativo conhecido e provido para declarar competente o Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras.” (Acórdão 1834992, 07539345420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA. SÚMULA 33 STJ. INAPLICABILIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. A cláusula de eleição de foro poderá ser reputada ineficaz pelo juízo caso esteja em dissonância com as regras de competência determinadas no ordenamento jurídico brasileiro, a teor do art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil. 2. pelas partes do processo, infere-se que a parte autora fizera escolha aleatória do foro perante o qual propusera a ação de origem, circunstância a qual impõe distinção ao teor da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça - "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 3. Declarada a competência do Juízo Suscitante.” (Acórdão 1805156, 07224329720238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/1/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência territorial estabelece os limites para escolha do fora que melhor atende aos interesses da parte. 1.1. No caso em apreço, o exequente escolheu de forma completamente aleatório o foro do ajuizamento da execução, vez que não coincide nem com a residência do exequente, nem do executado, nem do local do pagamento. 2. Nesses casos, possível o reconhecimento de ofício da incompetência do juízo mesmo, tendo em vista a impossibilidade da escolha aleatória. 3. Conflito conhecido e não provido para declarar competente o Juízo Suscitante.” (Acórdão 1154422, 07177966420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO DE TAGUATINGA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. É certo que, no caso, a competência é territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e da situação do imóvel que deu ensejo à cobrança, sem observar o critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. 2. Sobre a competência do Juízo, cabe esclarecer, ainda, que, em 2016, foi instalada a Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual integrou em sua competência conhecida como Areal, conforme teor da Resolução n.o 1, de 8 de janeiro de 2016, deste egrégio Tribunal de Justiça. 3. Destarte, a ausência de justificativa plausível e razoável acerca da eleição de foro diverso daquele em que se localiza o imóvel enseja o reconhecimento da abusividade e, consequentemente, ineficácia da indigitada cláusula contratual atinente à competência do Juízo para propositura de ação para discussão de pontos da avença, com amparo nas disposições do § 3o do artigo 63 do NCPC. 4. Conflito negativo conhecido. Declarado competente o Juízo suscitante, JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS.” (Acórdão 1216215, 07145580320198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juiz Natural. 2. Ainda que, no caso, a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício, mesmo diante de caso de competência relativa. 4. Conflito de Competência conhecido e declarado competente o Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília.” (Acórdão 1170072, 07002956320198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no PJe: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A escolha aleatória e injustificada do foro viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. De fato, a par da existência de divergência jurisprudencial sobre o declínio ex officio da competência territorial, sobreleva ressaltar, “in casu”, que o foro escolhido pela parte demandante não coincide com a sede/domicílio das partes litigantes. Por fim, foi sancionada a Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024, que alterou o §1o e inseriu o §5o do artigo 63 do Código de Processo Civil, limitando as hipóteses de escolha aleatória do foro pelas partes, senão vejamos: “Art. 63 (...) § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio de uma das partes ou com o local da obrigação.” (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) § 5o Considera-se prática abusiva, para o fim de justificar a declinação de competência de ofício, o ajuizamento da ação em juízo aleatório, sem vinculação com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda.” (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) É o que basta para INDEFERIR a atribuição do efeito suspensivo ativo vindicado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 14 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator